Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-54.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009485-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARARÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DÉBITO NÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON - MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO COMBATIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CARACTERIZADA – LIMITAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGAIS – APLICAÇÃO DE MULTA – ANÁLSE SOB O PRISMA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OFENSA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

Invade o mérito administrativo, aquele que, tendo por pretexto analisar a correta aplicabilidade do princípio da motivação dos atos administrativos, usurpa competência que não lhe cabe, passando a julgar a existência ou não de infrações consumeristas como se julgador administrativo fosse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Interposto pelo Município de Rondonópolis-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Ato Administrartivo nº 1009485-54.2019.8.11.0003 ajuizada pela empresa MultiMarcas Administradora de Consórcios LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para determinar a nulidade de 9 (nove) dos 14 (quatorze) processos administrativos questionados em juízo, em razão “
da ausência de motivação
” dos mesmos (Id. 40452995, fl.07).

Condenou ainda, o embargado ora apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
“(que até a data da distribuição desta ação era de R$ 5.000,00, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil
” (Id. 40452995, fl.08).

Em suas razões recursais, a municipalidade apelante, defende, que não agiu com o costumeiro acerto o douto Magistrado, ao anular 9 (nove) dos 13 (treze)

Processos Administrativos consumeristas,

utilizando-se como sustentáculo argumentativo, o fato de que

“
não fora ‘demonstrado a prática de conduta abusiva por parte da empresa requerente
’ (...)
bem como de que as resposta apresentadas perante o PROCON, representam um fato extintivo do direito dos consumidores e não mereceram do PROCON a devida consideração, motivo pelo qual a multa se mostra inviável, não justificando a penalidade aplicada
” (Id. 40453451, fl.02).

Alega também, que a sentença proferida é extremamente genérica, “
eis que não foi apreciado especificadamente cada processo administrativo
” (Id. 40453451, fl.03), bem como a violação à separação das instâncias em razão da
“reavaliação mérito administrativo”
pois

“
é defeso, ao Judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição
Federal” (Id. 40453451, fl.04).

Defende que no caso concreto, ocorreram “
reiterados casos de publicidade enganosa, afrontando assim
(...)
o princípio da boa-fé objetiva
” o qual deve ser resguardado pelo Poder Judiciário de forma proativa (Id..40453451, fls. 07 a 09).

Afiança a nulidade da “
cláusula octogésima terceira do contrato de adesão
” uma vez que “referida cláusula, (...)
não está em conformidade com a publicidade ofertada pela Apelada, motivo pelo qual”
a sentença merece reforma (Id. 40453451, fl.09).

Explana quais foram “
as violações ao código de defesa do consumidor praticados pelo apelado
”, e para isso, pontua minuciosamente, em relação à dada caso: o a) número do processo administrativo; b) nome do consumidor; c) motivo da reclamação; d) decisão administrativa tomada e por fim e) valor da multa arbitrada (Id. 40453451, fls. 10 a 15).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que haja a inversão do ônus da sucumbência (Id. 40453451, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (Id. 40453456).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial (Id. 40707974, fls. 02 e 03)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível Interposto pelo Município de Rondonópolis-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Pessoa Jurídica

MultiMarcas Administradora de Consórcios LTDA., ora apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para determinar a nulidade de diversos procedimentos administrativos consumeristas, tendo em mente uma suposta “
ausência de motivação
” (Id. 40452995, fl.06).

Primeiramente assinalo dede já, que o
decisum
combatido, agiu com acerto ao apreciar “apenas” 9 (nove) dos 13 (treze) procedimentos administrativos impugnados, já que, apesar de ser ônus do autor da ação, as demais reclamações não foram colacionadas aos autos, são elas: FA nº 51.003.001.18-0006894, FA nº 51.003.001.18-0005899, AI nº 04- 2019.0208 e AI nº 04-2019.0212 (Id. 40452995).

A propósito, alegou a autora ora apelada que tal fato somente ocorreu pois “
teve negado o acesso aos autos dos processos administrativos
” (Id. 40452983, fl.05), oportunidade em que pleiteou que o requerido acostasse os remanescentes ao caderno processual, contudo, tal súplica fora corretamente indeferida, já que verificou-se “
que os processos em questão apenas estavam indisponíveis no momento em que a autora solicitou

carga
” (Id. 40452983, fl.06). Dito de outro modo, podemos considerar que a conduta da pessoa jurídica recorrida, fora no mínimo desidiosa, não merecendo, de fato, acolhimento pelo juízo singular.

Nesta linha de raciocínio, como considero ser impossível examinar reclamações consumeristas inexistentes nos autos, correta a decisão do juízo
a quo
ao desconsiderá-las.

Ultrapassada esta pequena observação preambular, registro com antecedência, que no tocante aos outros 9 (nove) Procedimentos Administrativos anexados aos autos, a saber: FA nº 51.003.001.18-0007603; FA nº 51.003.001.18-0005855; FA nº 51.003.001.18-0005571; FA nº 51.003.001.17-0003599; FA nº 51.003.001.17-0000508; FA nº 51.003.001.17-0003979; FA nº 51.003.001.18-0007829; FA nº 51.003.001.19-0000367 e FA nº 51.003.001.18- 0008031, (Id. 40452968 até o Id. 40452983, fl.06 – ordem crescente) prospera a irresignação recursal do Ente Federativo apelante. Explico.

Sabe-se que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997 veja-se:

“
Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”
.

Nesta toada, estabelece o artigo 4º, III. do supracitado dispositivo legal:

“
Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo
”.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Por oportuno, registre-se que baseado no aludido princípio o juízo
a quo
entendeu por bem anular todos os 9 processos administrativos consumeristas (Id. 40452995, fl.07).

Ocorre, todavia, que não incumbe ao Poder Judiciário sob o pretexto de analisar a legalidade do ato, adentrar no mérito do ato administrativo, de modo a usurpar competência que não lhe é pertinente, como fora realizado pelo juízo singular, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Acerca da aplicação do princípio da motivação no que tange aos Atos Administrativos, leciona com maestria o brilhante mestre Diógenes Gasparini que:

“(...)
a motivação
é necessária para todo e qualquer ato
administrativo, pois a falta de motivação ou indicação de motivos
falsos ou incoerentes torna o ato nulo
devido a Lei n.º 9.784/99, em seu art. 50, prevê a necessidade de motivação dos atos administrativos sem fazer distinção entre atos vinculados e os discricionários, embora mencione nos vários incisos desse dispositivo quando a motivação é exigida
.” (Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo – 10. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2005. p. 23)

Essa corrente doutrinária, a qual defende que os atos administrativos devem ser sempre motivados vem sendo embasada e encorajada para assegurar que as decisões administrativas preservem direitos e garantias individuais, visando salvaguardar as pessoas – sejam físicas ou jurídicas - da prepotência do Poder Público.

Sob esta perspectiva, após a explanação do Conceituado Mestre, e apenas para que não pairem dúvidas, trago aos autos, no ponto de interesse, excertos do julgado proferido pelo juízo
a quo
, os quais data máxima vênia, demonstram com a mais absoluta nitidez, que o douto Magistrado singular atuou como verdadeiro julgador do órgão consumerista, invadindo uma esfera de competência que não lhe fora atribuída pela lei.

Examinemos:

“(...)
Contudo, para o exercício dessa atribuição, deve o PROCON apurar convincentemente as infrações à Legislação Consumerista, o que, na hipótese dos autos, efetivamente não ocorreu,
visto que não houve prática de conduta abusiva
por parte da administradora de consórcio
.

(...)

Logo,
não se verifica
na conduta da demandante
violação às
disposições constantes no Código de Proteção e de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que
não há outros elementos no processo administrativo que possa conduzir ao inequívoco reconhecimento de prática abusiva
.

Dessa forma,
não restando demonstrado a prática de conduta abusiva
por parte da empresa requerente,
impõe-se a anulação da penalidade
imposta nas decisões administrativas
(...)” (Destaquei) (Id. 40452995, fls. 05 e 06).

De fato, se realizarmos um cotejo entre a doutrina supracitada do Ilustre Professor Diógenes Gasparini, com a aludida sentença, nota-se, com rara clareza nas decisões do Poder Judiciário, que não se abordou a existência ou não de motivação, se esta fora insuficiente, ou ainda se houve a invocação de motivação falsa; ao contrário, o juízo
a quo
afirmou
ispsis litteris
“
que não houve prática de conduta abusiva
” (Id. 40452995, fl.05), e avançando ainda no mérito administrativo arrebatou que “
não há outros elementos no processo administrativo que possa conduzir ao inequívoco reconhecimento de prática abusiva
.” (Id. 40452995, fl.06).

Ora, não é preciso muito esforço para concluir que o juízo
a quo
, no puro intuito de proferir a decisão mais justa e direita possível, acabou por aprofundar-se demasiadamente na seara do mérito administrativo, cujo campo de análise é restrito para o Membros do Judiciário.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (Destaquei).

À vista disso, tendo em conta que fora demonstrado de forma cristalina a invasão de competência do juízo singular, ao adentrar no mérito administrativo, tendo por premissa a análise do princípio da motivação dos atos administrativos, entendo que a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial e, por via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021